Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. TEMPESTIVIDADE. DIREITO PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMOR DA VÍTIMA. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou a uma pena privativa de liberdade de 1(um) mês de detenção em regime inicial aberto, que foi substituída por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

2. Tempestividade recursal. Parecer ministerial pelo não recebimento do recurso, diante da sua intempestividade. A apelação deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença, nos termos do artigo 82, §1o, da Lei n. 9.099/95. O réu foi intimado em 17/10/2023 (ID. 54109935) e a defesa em 30/10/2023 (conforme consulta ao andamento processual do processo em primeiro grau), sendo que o réu manifestou desinteresse em recorrer, ao passo que a defesa interpôs recurso de apelação, de maneira que deve prevalecer a vontade de quem detém os conhecimentos técnicos, a teor da Súmula 705 do STF. Tendo a defesa (Defensoria Pública) sido intimada por expedição eletrônica e o réu por Oficial de Justiça, o prazo começa a fluir depois da última intimação, ou seja, 30/10/2023. A Defensoria Pública detém prazo em dobro para suas manifestações. Logo, o prazo para interpor recurso findava em 20/11/2023, mas, antes disso, em 14/11/2023, interpôs a apelação criminal, juntamente com as razões. Assim, recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do art. 30, inc. I do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF (ID 54109936). Recebo a apelação.

3. Em suas razões recursais, a defesa alega que o crime de ameaça foi imputado ao réu, tendo em vista ciúmes do relacionamento entre ele e a então namorada da vítima. Aduz que não há provas suficientes da autoria delitiva, já que as mensagens enviadas pela rede social Facebook poderiam ter sido facilmente recuperadas pela vítima, de modo a comprovar suas alegações, sendo que a alegação de que perdeu o celular não impede o acesso às mensagens da rede social. Afirma que a vítima não se sentiu amedrontada, razão pela qual o fato é atípico.

4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a sentença condenatória deve ser mantida, já que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, conforme o registro do boletim de ocorrência, o registro das mensagens, as declarações prestadas em sede policial e em juízo. Argumenta que a atitude do réu foi apta a causar temor na vítima, que comunicou os fatos à polícia e se mudou de residência. Afirma que a versão do réu está isolada nos autos e somente falou aquilo que o beneficia.

5. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que se deve verificar para que seja configurado o crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.

6. As teses defensivas de insuficiência probatória e de atipicidade de conduta não merecem prosperar. O conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade dos fatos, mormente o Termo Circunstanciado 574/2021-30aDP (ID54109534), o Boletim de Ocorrência n. 1.498/2021 - 30aDP (ID. 54109527), a mensagem juntada no ID. 54109528 e a prova oral colhida em juízo. As declarações da vítima e da testemunha são seguras e harmônicas (tanto na delegacia de polícia e em juízo), em demonstrar que o réu ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, por meio de mensagem encaminhada ao irmão da vítima, ora testemunha. Os fatos foram capazes de causar temor na vítima, que procurou imediatamente a delegacia de policia para comunicar o crime e relatou ter se mudado de Brasília, em razão do constrangimento, relato em conformidade com as declarações da testemunha. A alegação de inexistência do celular para resgatar a mensagem não é apta a afastar a materialidade e a autoria do crime, considerando que a rede social era do irmão da vítima, sendo que o registro da mensagem foi apresentado juntamente ao Termo Circunstanciado (ID. 54109528).

7. Diante do exposto, correta a sentença condenatória.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.